Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem a apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva da recorrente.
2. Os impostos que têm como fato gerador a propriedade se sub-rogam na pessoa do respectivo adquirente, chamados de tributos propter rem, tais como o IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e a TLP - Taxa e Limpeza Pública. 2.1. In casu, restou demonstrado o substabelecimento das salas pelo autor para a ré, se tornando a apelante, a partir desse momento, a responsável tributária pelos impostos incidentes sobre o imóvel, ainda que de período anterior a aquisição.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.